Tribunal: TJBA
Processo: 8012694-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012694-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ECKERMANN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

AGRAVADO: OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDIGIDA À MÃO. ILEGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EX OFFICIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão judicial que determinou,
ex officio
, a realização de perícia grafotécnica em sentença manuscrita ilegível. O Embargante alega omissão quanto aos fundamentos jurídicos apresentados no recurso, como preclusão consumativa, valores incontroversos, ausência de previsão legal para perícia com finalidade de transcrição, violação à segurança jurídica e distribuição dos ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões ao deixar de analisar argumentos apresentados pelo recorrente no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado expôs de forma clara e suficiente os fundamentos para manter a decisão que determinou a perícia grafotécnica, com base na ilegibilidade da sentença manuscrita e na necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para justificar sua conclusão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

6. Não há omissão quanto às teses suscitadas pelo Embargante, pois tais argumentos não infirmam o motivo central da decisão: a imprescindibilidade da perícia para possibilitar o cumprimento da sentença.

7. A determinação de produção de prova de ofício pelo juiz encontra respaldo no art. 370 do CPC, sendo inaplicável, no campo probatório, o instituto da preclusão para o magistrado.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, nem à reapreciação de argumentos já examinados, tampouco obrigam o julgador a manifestar-se sobre todos os fundamentos invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso rejeitado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 0009402-55.1984.8.05.0001
, em que figura como Embargante
ECKERMANN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕE
ES EIRELI
,

e como Embargada
OCEANUS AG
Ê
NCIA MAR
Í
TIMA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expendidas no voto condutor.